Tribunal: TJMT
Processo: 1007336-20.2017.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007336-20.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILZA PASSOS DA COSTA SILVA - CPF: 790.426.351-34 (APELANTE), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação estabelecida pelas partes rege-se pela legislação consumerista, e nesse caso, há de se analisar a abusividade alegada para assim intervir acerca da nulidade ou não da cláusula contratual, nos termos do artigo 51 do CDC.

Conforme previsão contratual o percentual estabelecido em 6% (seis por cento) ao ano a título de juros é inferior ao limite legal, portanto, legal e válida. Também não há capitalização de juros, eis que ausente previsão em cláusula contratual, e não comprovado pela apelante já que os juros são pagos a cada prestação sem denotar a cumulação. Portanto, não há se falar em capitalização e abusividade.

Quanto ao argumento de cumulação dos juros remuneratórios e correção monetária inexiste a alegada onerosidade excessiva, pois perfeitamente possível a cumulação por se tratar a correção monetária de recomposição do poder da moeda, e, a aplicação do índice do IGPM conduz a legalidade por se tratar de relação imobiliária, a qual incide tal índice.

É

válida

a

cláusula

contratual

que

transfere

ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020